Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AI 1021961-02.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, objetivando a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada nos autos da ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade ajuizada por Walter Cazaroti e outra, suspendendo qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que cumpriu estritamente os requisitos estabelecidos pela Lei n. 9.514/97, realizando as intimações com base nos endereços constantes no contrato que deu origem à operação de alienação fiduciária, não havendo falar em desconhecimento do procedimento em questão.
Assevera que somente após ter sido certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis a impossibilidade de intimação dos devedores, é que foi solicitada a intimação via edital, o que denota que foram esgotadas todas as tentativas de notificação nos endereços informados no contrato.
Pede a suspensão da decisão que obstou a realização do leilão do imóvel matriculado sob n. 75.681.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a intimação do devedor fiduciante para a purgação da mora deve ser realizada pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, nos termos do artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4o do indigitado dispositivo legal).
Além disso, ao contrário do que defende o agravante, o § 3-A, do art. 26, da Lei no 9.514/97, aplicável à espécie, determina que, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015.
In casu, o agravante sequer diligenciou no intuito de proceder com a intimação dos agravados no endereço residencial informado na Cédula de Crédito Bancário (ID. 63081459), porquanto, pelo que se extrai das Certidões (ID. 63081460 – Pág. 7/13), ao invés do endereço fornecido no contrato (Rua alfenas, no 10, Residencial Alfenas, Jardim Mariana, Cuiabá/MT), a tentativa de notificação se deu na Rua Alfenas, no 2, quadra 8, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, tanto que no campo “Observações”, constou a seguinte informação: número não localizado.
Nesse contexto, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbra-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor dos autores/agravados, consubstanciada nos aparentes vícios do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade (prematuridade da intimação por edital sem esgotamento da possibilidade de localização dos devedores), bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Daí porque é imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel e demais atos subsequentes.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator